Tribunal: TJMT
Processo: 1044320-40.2020.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044320-40.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[VALDECIR CALCA - CPF: 527.552.078-68 (RECORRENTE), KATIA REGINA SANTANA NUNES - CPF: 705.128.501-78 (ADVOGADO), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (RECORRIDO), CLAUDIA FATIMA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 032.516.471-13 (RECORRIDO), JULIANA CAMILA FIGUEIREDO SANTOS DE LIMA - CPF: 007.990.831-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (CHEQUE). INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS FRUSTRADAS (SISBAJUD E RENAJUD). ÔNUS DO EXEQUENTE NA INDICAÇÃO DE BENS. ART. 53, § 4o, DA LEI No 9.099/1995. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso inominado interposto contra sentença do 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá que extinguiu execução de título extrajudicial (cheque), com fundamento no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada, após tentativas de constrição patrimonial infrutíferas, inclusive via SISBAJUD e RENAJUD, com resultado apenas irrisório (R$ 0,95), além de histórico de descumprimento de acordos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, à vista das diligências já realizadas e da ausência de elementos concretos de recuperabilidade do crédito, é juridicamente adequada a extinção imediata da execução com base no art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995.

III. Razões de decidir

3. No microssistema dos Juizados Especiais, a execução permanece orientada pelo interesse do credor, a quem incumbe impulsionar o feito e indicar meios úteis à satisfação do crédito, não sendo compatível com a racionalidade do rito sumaríssimo a transferência ao Judiciário do ônus integral de investigação patrimonial do devedor.

4. Exauridas as medidas ordinariamente disponíveis ao juízo (SISBAJUD e RENAJUD), sem localização de patrimônio minimamente apto à constrição, configura-se a hipótese legal de inexistência de bens penhoráveis, legitimando a extinção imediata do processo, como técnica de tutela da celeridade e da economia processual.

5. A pretensão de novas pesquisas (p. ex., para apuração de vínculo empregatício) não afasta, por si, a incidência do art. 53, § 4o, especialmente quando desacompanhada de demonstração mínima de esgotamento de vias acessíveis ao credor e quando incapaz, em juízo de probabilidade, de alterar o cenário de inexequibilidade atual, sob pena de perpetuar execução sem perspectiva concreta de êxito.

6. O Enunciado 75 do FONAJE reforça a compreensão de que a extinção por ausência de bens penhoráveis conduz à entrega de certidão do crédito para futura execução, preservando-se a possibilidade de reativação do direito de crédito quando houver alteração fática relevante, sem comprometer a eficiência do sistema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Tese de julgamento: “1. Esgotadas as diligências ordinariamente disponíveis ao juízo, sem localização de bens penhoráveis, incide o art. 53, § 4o, da Lei no 9.099/1995, impondo-se a extinção imediata da execução. 2. A execução no microssistema dos Juizados Especiais desenvolve-se sob impulso prioritário do credor, a quem compete indicar meios úteis e concretos à satisfação do crédito, não se admitindo a perpetuação do feito por diligências meramente especulativas.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, arts. 46, 53, § 4o, e 55; Resolução TJMT/OE no 016/2023, art. 60, §§ 1o e 2o (quando aplicável).

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal Cível, RI, N.U. 1012471-10.2021.8.11.0003, Rel. Walter Pereira de Souza, Primeira Turma Recursal, j. 10.02.2025, publ. 13.02.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI, N.U. 1008639-35.2022.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, j. 02.09.2024, publ. 06.09.2024; FONAJE, Enunciado 75.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO RELATOR

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto por
VALDECIR CALA
contra sentença proferida pelo 7o Juizado Especial Cível de Cuiabá, que extinguiu a execução de título extrajudicial (cheque), com fundamento no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, diante da inexistência de bens penhoráveis em nome da executada.

Consta dos autos que, após o ajuizamento da execução, foram empreendidas tentativas de constrição patrimonial, inclusive por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, todas infrutíferas ou com resultados absolutamente inexpressivos, limitados à quantia irrisória de R$ 0,95. Também se verifica o insucesso de acordos anteriormente firmados, reiteradamente descumpridos pela executada.

Inconformado, o exequente sustenta que a extinção foi prematura, ao argumento de que não teriam sido esgotados todos os meios possíveis para localização de bens, notadamente a realização de pesquisas via sistema PREVIUS e junto ao Ministério do Trabalho, a fim de apurar eventual vínculo empregatício da devedora. Alega, ainda, que não lhe teria sido oportunizada a adoção de outras providências executivas antes da extinção do feito.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, sob o fundamento de que o juízo aplicou corretamente o disposto no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95, ressaltando que a condução da execução compete primordialmente ao credor, não podendo o Poder Judiciário substituir-se à parte na busca por bens do devedor, sobretudo no microssistema dos Juizados Especiais.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a verificar se, diante das diligências já realizadas e do contexto fático-processual, era juridicamente adequada a extinção da execução com base no artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95.

A execução, por sua própria natureza, desenvolve-se no interesse do credor. Cabe-lhe, portanto, impulsionar o feito e indicar, sempre que possível, bens passíveis de constrição, não sendo razoável transferir ao Judiciário o ônus integral de investigação patrimonial do devedor.

No caso concreto, observa-se que o juízo de origem promoveu as diligências ordinariamente disponíveis, com utilização dos sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial (SISBAJUD e RENAJUD), sem êxito relevante.

A inexistência de bens penhoráveis mostrou-se concreta e atual, não havendo qualquer elemento objetivo que indicasse a possibilidade real de satisfação do crédito no curto ou médio prazo.

Ressalte-se que a execução se dá no interesse do credor, incumbindo-lhe adotar as diligências necessárias à localização de bens do devedor, não sendo lícito transferir tal responsabilidade ao Poder Judiciário.

Nesse contexto, a manutenção do processo executivo, sem qualquer perspectiva concreta de satisfação do crédito, revela-se medida ineficaz e contrária aos princípios da celeridade e da economia processual.

Ressalte-se, ainda, que, nos termos do Enunciado 75 do FONAJE:
"
A hipótese do § 4o, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor
".

Assim, diante da inexistência de bens passíveis de penhora, a extinção do processo é medida que se impõe, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95, que determina:

"§ 4o Não encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor."

Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência desta Turma Recursal:

"RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE. DEVER DO CREDOR NA INDICAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS.
ESGOTAMENTO DOS SISTEMAS INTERNOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
1- Inexistindo bens penhoráveis e não havendo a indicação pelo exequente de outros bens ou recursos sobre os quais pode recair a execução, imperiosa a extinção por inexistência de bens passíveis de penhora. 2- É ônus do exequente diligenciar no sentido de localizar possíveis bens a serem penhorados em nome do Executado.
3- No caso em voga, foi conferida a oportunidade ao exequente para indicar referidos bens, todavia, não indicou quaisquer bens passíveis de penhora. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1012471-10.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025). (g.n.)

"RECURSO INOMINADO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSO EXTINTO POR INEXISTÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA.
ARTIGO 53, § 4o DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO 75 DO FONAJE. PEDIDO DE PENHORA DE FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS
. RECURSO IMPROVIDO. Em face do que dispõe o artigo 53, § 4o da Lei 9.099/95, esgotadas as diligências a cargo da parte ou de ofício, sem a localização de bens penhoráveis, cabe à extinção do processo sem apreciação do mérito. Em consonância, foi aprovado no Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE), o Enunciado 75: "A hipótese do § 4o, do art. 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor". (N.U 1008639-35.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024). (g.n.)

O pedido de realização de pesquisas adicionais, como aquelas voltadas à apuração de eventual vínculo empregatício, não se revela suficiente para afastar a incidência do artigo 53, §4o, da Lei no 9.099/95. A obtenção de informações dessa natureza, além de não ser obrigatória, pressupõe demonstração mínima de que a parte interessada esgotou previamente as vias administrativas ao seu alcance, o que não se verificou nos autos.

Ademais, a simples identificação de possível relação de emprego não assegura, por si só, a efetividade da execução, podendo apenas perpetuar um processo desprovido de perspectiva concreta de êxito, em frontal descompasso com a lógica e a finalidade do microssistema dos Juizados Especiais.

Diante do exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento,
para manter a sentença de extinção pelos seus próprios fundamentos.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026